Tribunal: STF
Processo: ARE 1553380
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Agravo cujo objeto é a decisão mediante a qual foi inadmitido o Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 787):



    “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DANO AO ERÁRIO MEDIANTE DESVIO DE RECURSOS NA EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO. PREPARO. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. SÚMULA N. 187/STJ. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. 



    I - Na origem, trata-se de ação civil pública de improbidade administrativa movida pelo Ministério Público Federal, imputando ao réu a prática atos de improbidade administrativa capitulados nos arts. 10, caput e incisos IX e X, e 11, todos da Lei n. 8.429/92. Na sentença, o pedido foi julgado procedente. No Tribunal a quo, a sentença foi parcialmente reformada, para o fim de revisar a dosimetria das consequências impostas ao apelante. 



    II - O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que os recursos interpostos para esta Corte Superior devem estar acompanhados das guias de recolhimento devidamente preenchidas, além dos respectivos comprovantes de pagamento, ambos de forma visível e legível, sob pena de deserção. Nesse sentido, os seguintes precedentes: AgInt no AREsp 1.569.257/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 22/6/2020; e AgRg no AREsp 570.469/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 23/6/2020. 



    III - Mediante análise do recurso especial interposto, verifica-se que este não foi instruído com a guia de custas devidas ao STJ e o respectivo comprovante de pagamento. 



    IV - Nesta Corte, a parte, embora regularmente intimada para sanar referido vício (fls. 7.344), não o regularizou. Ao contrário, a parte limitou-se a alegar que, nos termos do art. 23-B da Lei de Improbidade Administrativa, as custas seriam pagas ao final. 



    V - Veja-se que no art. 23-B da Lei de Improbidade (Lei n. 8.429/92) há previsão para que não haja adiantamento de custas naquele tipo de ação, assim como também, na Lei da Ação Civil Pública, em seu art. 18 (Lei n. 7.347/85). 



    VI - Todavia, assim como a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que apenas o autor da ação possui a prerrogativa prevista no art. 18 da Lei n. 7.347/85, não se estendendo tal benefício ao réu da demanda (AgInt no AREsp n. 1.465.539/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 19/8/2019), aplica-se por analogia esse mesmo entendimento à ação de improbidade, assim, o art. 23- B da Lei n. 8.429/92 só beneficia o autor da demanda. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 2.567.294/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 21/8/2024 e AgInt no AREsp n. 2.272.535/PB, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1º/6/2023. 



    VII - Dessa forma, o recurso especial não foi devido e oportunamente preparado, incidindo, na espécie, o disposto na Súmula n. 187 do STJ, o que leva à deserção do recurso. 



    VIII - Agravo interno improvido.”



    Com fundamento na alínea a do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 97 da Constituição Federal e à Súmula Vinculante n° 10, sustentando-se, em síntese, que (eDOC 792, p. 15):



    “(...) houve violação a cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CRFB/88, considerando que a decisão reclamada, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade do art. 23-B, caput, §1°, da Lei n° 8.429/92, afastou sua incidência. 



    E no que se refere aos atos supostamente ímprobos praticados na vigência da legislação anterior, tem-se que a novel legislação deve ser aplicada de pronto aos processos em curso, tal como decidido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em sede do julgamento do Tema 1.199 de Repercussão Geral.



    (...)



    Note-se, nesse sentido, que o acórdão que não conheceu do Recurso Especial, contrariou expressamente o art. 97 da Constituição Federal, que estabelece que somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público” (grifos do original).



    A Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça inadmitiu o recurso, por reputar que a ofensa suscitada é meramente reflexa (eDOC 805).



    É o relatório. Decido. 



    De pronto, verifico que o recurso não ultrapassa o juízo técnico de admissibilidade.



    Isso porque, in casu, a 2ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Agravo Interno em Recurso Especial, asseverou que (eDOC 787, p. 6): 



    “(...) Veja-se que, no art. 23-B da Lei de Improbidade (Lei n. 8.429/92), há previsão para que não haja adiantamento de custas naquele tipo de ação, assim como também, na Lei da Ação Civil Pública, em seu art. 18 (Lei n. 7.347/85). 



    Todavia, assim como a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que apenas o autor da ação possui a prerrogativa prevista no art. 18 da Lei n. 7.347/85, não se estendendo tal benefício ao réu da demanda (AgInt no AREsp n. 1.465.539/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 19/8/2019), aplica-se por analogia esse mesmo entendimento à ação de improbidade, assim, o art. 23-B da Lei n. 8.429/92 só beneficia o autor da demanda.



    (...)



    Dessa forma, o recurso especial não foi devido e oportunamente preparado, incidindo, na espécie, o disposto na Súmula n. 187 do STJ, o que leva à deserção do recurso. 



    Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego provimento ao agravo interno”



    Nesse cenário, eventual divergência em relação ao deslinde alcançado, para acolher a pretensão da parte ora Recorrente, demandaria o necessário exame da legislação infraconstitucional aplicável ao caso, especialmente as normas constantes da Lei n° 8.429/1992), a inviabilizar o processamento do apelo extremo.



    Nesse sentido, os julgados assim ementados: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE RECEBIMENTO DE PETIÇÃO INICIAL DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR SUPOSTO ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REQUISITOS. ABERTURA DE INQUÉRIO CIVIL COM BASE EM DENÚNCIA ANÔNIMA. POSSIBILIDADE. ARTIGO 5º, INCISO IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRESENÇA DE ELEMENTOS SUFICIENTES DEMANDANDO DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE CONSIGNOU QUE A AÇÃO CIVIL PÚBLICA NÃO FOI PROPOSTA COM BASE, UNICAMENTE, NA DENÚNCIA ANÔNIMA DOS FATOS NARRADOS NA PETIÇÃO INICIAL, TENDO SIDO CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS. LEI 8.429/1992. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1547312 AgR, Relator(a): Luiz Fux, Primeira Turma, j. 10.06.2025, DJe 11.06.2025; grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LICITAÇÃO. IRREGULARIDADE. DISCUSSÃO SOBRE ELEMENTO VOLITIVO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO. I. Caso em exame. 1. Agravo regimental contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário com fundamento na Súmula 279 do STF e na necessidade de análise de legislação infraconstitucional. II. Questão em discussão 2. Verificar a viabilidade, ou não, do apelo extremo, no qual se alega ofensa ao art. 37, caput, XXI, § 4º, da CF, em face dos óbices apontados na decisão agravada. III. Razões de decidir 3. Não há prova de dano, de dolo e de conluio fraudulento entre prefeito, servidora e a empresa que prestou os serviços de segurança. Assim, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional. 4. Nessa perspectiva, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 5. A petição de agravo regimental não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública na origem (art. 18 da Lei 7.347/1985)” (ARE 1.541.901 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03.06.2025, DJe 17.06.2025).



    Por outro lado, quanto à suscitada violação ao art. 97 da Constituição da República, constato que o acórdão recorrido não declarou a inconstitucionalidade de lei, tampouco afastou a aplicação da legislação infraconstitucional com apoio em fundamentos extraídos da Constituição, mas, em verdade, interpretou os dispositivos infraconstitucionais e os fatos pertinentes ao caso concreto. 



    Com efeito, na esteira de orientação firmada nesta Corte Constitucional, para o reconhecimento de ofensa à cláusula da reserva de plenário, é necessário que a decisão de órgão fracionário esteja fundamentada na incompatibilidade entre a norma legal e o texto constitucional, circunstância alheia ao caso em análise.



    Espelhando tal compreensão:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Artigo 97 da Constituição Federal. Súmula Vinculante nº 10. Violação. Inexistência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. Pacífica a jurisprudência da Corte de que não há violação do art. 97 da Constituição Federal e da Súmula Vinculante nº 10 do STF quando o Tribunal de origem, sem declarar a inconstitucionalidade da norma, nem afastá-la sob fundamento de contrariedade à Constituição Federal, limita-se a interpretar e aplicar a legislação infraconstitucional ao caso concreto. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação local e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 3. Agravo regimental não provido” (ARE 876.719-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 01.07.2015).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. POLICIAL MILITAR. PARIDADE E INTEGRALIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL E DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. SUMÚLAS/STF 279 E 280. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas locais que fundamentam a decisão a quo. Incidência da Súmula/STF 280. II Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula/STF 279. III - Para haver violação da cláusula de reserva de plenário, prevista no art. 97 da Constituição e na Súmula Vinculante 10, por órgão fracionário de Tribunal, é preciso que haja uma declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, ou implícita, no caso de afastamento da norma com base em fundamento constitucional. IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 1.085.106-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 09.04.2018).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, não conheço do Recurso Extraordinário.



    Sem honorários recursais, por ausência de condenação anterior, nos moldes do art. 18 da Lei 7.347/1985.



    Publique-se e intimem-se. 



    Brasília, 27 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente